Tribunal: TJMT
Processo: 1015298-08.2018.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015298-08.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Município]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), ADENILSON APARECIDO FIRMINO DA ROCHA - CPF: 974.063.681-00 (AGRAVANTE), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), ESTHEFANY EDUARDA MALONYAI CAVALIERI - CPF: 051.318.781-28 (ADVOGADO), LEONARDO PERIM DE PAULA - CPF: 034.592.231-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO - CPF: 963.859.951-00 (ADVOGADO), DOUGLAS DE MELO COSTA - CPF: 013.879.251-80 (ADVOGADO), MAYLA DOVIGI - CPF: 050.155.361-43 (ADVOGADO), SERGET MOBILIDADE VIARIA LTDA - CNPJ: 02.363.619/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO HENRIQUE GABRIEL - CPF: 181.280.708-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade , desproveu o recurso.

E M E N T A

Agravo Interno no 1015298-08.2018.8.11.0000

Agravante: Adenilson Aparecido Firmino da Rocha

Agravado: Município de Sinop

Vistos, etc.

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Adenilson Aparecido Firmino da Rocha
em face

da

decisão proferida por esta Relatora no ID no 5635496, que, nos autos do Agravo de Instrumento interposto pelo
Município de Sinop
, concedeu o pedido de efeito suspensivo formulado contra a d
ecisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da Ação Popular no 1011566-71.2018.811.0015, que deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender o contrato licitatório referente ao Pregão Presencial no 63/2018, cujo objeto é a prestação de serviço técnicos de engenharia e apoio na administração e gestão de trânsito.

Os autos estavam pautados para julgamento na sessão do dia 4-11-2019. No entanto, a empresa
Serget Mobilidade Viária Ltda.
aportou aos autos pedido de intervenção como Assistente Litisconsorcial Passivo e sustentação oral (ID 22256997).

Em atenção aos Princípios do Devido Processo Legal, Contraditório e Ampla Defesa e aos artigos 119 e 120 do Código de Processo Civil, determinei a retirada dos autos de pauta, para intimação das partes, a fim de que se manifestem sobre a petição.

Assim, intime-se o Agravante, o Agravado e a Procuradoria-Geral de Justiça, para que se manifestem sobre a petição de ID 22256997, no prazo de 15 (quinze) dias, observada a prerrogativa daqueles que possuem prazo em dobro.

Após, retornem-me os autos conclusos para julgamento, e, para o caso de ausência de manifestação, antes, certifique-se.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 12 de novembro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N. 1015298-08.2018.8.11.0000

AGRAVANTE: ADENILSON APARECIDO FIRMINO DA ROCHA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SINOP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Adenilson Aparecido Firmino da Rocha
em face

da

decisão proferida por esta Relatora no ID no 5635496, que, nos autos do Agravo de Instrumento interposto pelo
Município de Sinop
, concedeu o pedido de efeito suspensivo formulado contra a d
ecisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da Ação Popular no 1011566-71.2018.811.0015, que deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender o contrato licitatório referente ao Pregão Presencial no 63/2018, cujo objeto é a prestação de serviço técnicos de engenharia e apoio na administração e gestão de trânsito.

Aduz, em síntese, a necessidade de reforma da decisão agravada, sob o fundamento de que restou devidamente comprovado o superfaturamento do pregão presencial no 063/2018, cujos valores praticados seriam mais que o dobro do mesmo serviço contratado pelo Município de Sorocaba/SP, ressaltando ainda, a ausência de informações sobre a respectiva contratação no portal transparência.

Assevera que a alegação do Agravado que as vidas dos munícipes serão impactadas destoa do que se discute na Ação Popular, devendo ser levado em consideração o alto impacto financeiro que a manutenção do respectivo contrato causará, por se tratar de um serviço que poderia ser prestado por valor inferior com atendimento da necessidade do Município Agravado.

Por essas razões, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão que concedeu o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Sinop.

As contrarrazões foram colacionadas no ID no 7428200, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Os autos estavam pautados para julgamento na sessão do dia 4-11-2019. No entanto, a empresa Serget Mobilidade Viária Ltda. aportou aos autos pedido de intervenção como Assistente Litisconsorcial Passivo e sustentação oral (ID 22256997).

O feito foi retirado de pauta e após manifestação das partes, foi defer
id
o pedido de habilitação da Empresa Serget Mobilidade Viária Ltda como assistente litisconsorcial passiva, concedendo-lhe o direito de realizar sustentação oral no julgamento do presente Agravo Interno (ID n. 33755479).

É o relatório.

Inclua-se o feito novamente em pauta para julgamento.

Cuiabá, 27 de março de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo Interno interposto por
Adenilson Aparecido Firmino da Rocha
em face

da

decisão proferida por esta Relatora no ID no 5635496, que, nos autos do Agravo de Instrumento interposto pelo
Município de Sinop
, concedeu o pedido de efeito suspensivo formulado contra a d
ecisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da Ação Popular no 1011566-71.2018.811.0015, que deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender o contrato licitatório referente ao Pregão Presencial no 63/2018, cujo objeto é a prestação de serviço técnicos de engenharia e apoio na administração e gestão de trânsito.

Em que pesem as alegações do Agravante, tenho que a pretensão posta não merece acolhida, uma vez que não se verifica qualquer ilegalidade na decisão recorrida, porquanto foi devidamente fundamentada com base em entendimento jurisprudencial pátrio.

In casu
, conforme destacado na decisão agravada,
observa-se que o deferimento do pedido de liminar pelo Magistrado Singular baseou-se exclusivamente em notícias j
ornalísticas relativas à suposta fraude em contrato administrativo firmado pelo Município de Cuiabá no ano de 2014 com a mesma empresa vencedora do processo licitatório objeto dos presentes autos
, para fornecimento, instalação, manutenção e operação do sistema de radares eletrônicos no Município de Cuiabá
,
sem indicar, de forma específica, a existência de qualquer indício de irregularidades ou superfaturamento na contratação objeto do pregão presencial no 63/2018 realizado pelo Município de Sinop
,
in verbis
:

In casu,

o REQUERENTE busca a suspensão do Pregão Presencial no 63/2018 que visa à prestação de serviços técnicos de engenharia e apoio na administração e gestão de trânsito, incluindo a locação, instalação, operação e manutenção de registradores de imagens nas vias do Município de Sinop, em razão de vícios de legalidades.

Tal vício alegado na inicial trata-se de “que a empresa é no mínimo de credibilidade duvidosa” (Num. 16807628 - Pág. 3), e “contrato superfaturado, onde o cidadão sinopense irá pagar 11 (onze) vezes mais que o cidadão de Sorocaba/SP” (Num. 16807628 - Pág. 5).

Desta maneira, vale ressaltar a seguinte parte do Edital de Licitação, PREGÃO PRESENCIAL No 63/2018:

3.1
Constitui objeto do presente edital apara Contratação de empresa especializada na
prestação de serviços técnicos de engenharia e apoio na administração e gestão de trânsito, incluindo a locação, instalação, operação e manutenção de registradores de imagens nas vias do município de Sinop,
conforme especificações constantes no Anexo I, Termo de Referência, parte integrante deste Edital.

Como também, destaco da Lei 8.666/93 as seguintes informações:

Art. 6o
Para os fins desta Lei, considera-se:
II
-
Serviço
- toda
atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a Administração
, tais como: demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnico-profissionais;

Art. 7o
As licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços obedecerão ao disposto neste artigo e, em particular, à seguinte sequência:
I
- projeto básico;
II
- projeto executivo;
III
- execução das obras e serviços.

§ 2o
As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando:
I
- houver projeto básico aprovado pela autoridade competente e disponível para exame dos interessados em participar do processo licitatório;
II
- existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários;
III
- houver previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executadas no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma;
IV
- o produto dela esperado estiver contemplado nas metas estabelecidas no Plano Plurianual de que trata o art. 165 da Constituição Federal, quando for o caso.

Neste sentido, o REQUERENTE apresenta em ID. 16807640, 16807639, 16807638, 16807637, 16807636 informações de que a empresa vencedora do certame possui, em outras localidades, irregularidades em suas contratações, bem como supostas fraudes de superfaturamento, evidenciando a presença do “FUMUS BONIS JURIS”, da presente demanda.

Assim, para a concessão da tutela pretendida, qual seja a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, são necessários o “FUMUS BONIS JURIS” e o “PERICULUM IN MORA”, eis que a pretensão guarda relação com toda e qualquer outra providência de natureza acautelatória, no entanto esse Juízo entende que para o seu cabimento é necessária a coexistência dos requisitos citados acima.

Desta forma, atentando-se ao bem maior que se encontra na presenta ação, qual seja, o dinheiro público, que deve ser manejado com prudência e responsabilidade, verifica-se a existência do requisito “PERICULUM IN MORA”.

Ademais, “a investidura no exercício de função pública gera comprometimento individual com o aparato estatal, responsabilizando-se o agente público pela conduta adotada no desempenho das atividades administrativas - Aquele que administra a coisa pública interpreta e densifica a lei, fazendo valer a legalidade. Assim, toda atuação administrativa deve ser parametrizada pela lei e pelo interesse público. É induvidoso que o administrador pode agir, em determinados casos, sensibilizado por juízos de conveniência e oportunidade. Todavia, excepcional discricionariedade sempre estará limitada pelas imposições republicanas exteriorizadas sob a forma de princípios e regras, já que o administrador não escapa da sombra da lei. A vinculatividade e discricionariedade não passam, no fundo, de graus diversos de impregnação legal dos atos administrativos RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (APL 008575-70.2009.8.19.0068 RIO DE JANEIRO RIO DAS OSTRAS 1 VARA. Órgão Julgador DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL. Publicação15/02/2018. Julgamento7 de Fevereiro de 2018. Relator FLÁVIA ROMANO DE REZENDE).

Desta forma, diante do art. 5o, § 4o, da Lei n. 4.717/65 que aduz que “conforme a origem do ato impugnado, é competente para conhecer da ação, processá-la e julgá-la o juiz que, de acordo com a organização judiciária de cada Estado, o for para as causas que interessem à União, ao Distrito Federal, ao Estado ou ao Município. § 4o Na defesa do patrimônio público caberá a suspensão liminar do ato lesivo impugnado”.

Assim, diante dos DOCUMENTOS colacionados aos autos, entendo estarem PRESENTES os REQUISITOS autorizadores para a concessão do pedido liminar pretendido, assim, o DEFERIMENTO é medida que se IMPÕE.

“Ex positis”, DEFIRO o PEDIDO LIMINAR, no sentido de DETERMINAR a SUSPENSÃO dos EFEITOS do CONTRATO LICITATÓRIO 63/2018 até apuração dos fatos e valores, nos termos do art. 5o, § 4o, da Lei n. 4.717/65.
[Destaquei]

Nesse particular, percebe-se que as provas apresentadas pelo ora Agravante perante o Juízo Singular, não demonstram,
a priori
, a existência de indícios de ilegalidade ou superfaturamento na contratação e execução do contrato objeto do Pregão Presencial no 063/2018 para justificar a suspensão do contrato administrativo.

Ademais, o simples fato de o Município de Sorocaba/SP possuir contrato relativo ao mesmo serviço em valor inferior ao praticado pelo Município de Sinop/MT não é capaz de, por si só,

caracterizar o alegado superfaturamento, porquanto não restou demonstrada, de plano, a equivalência entre as condições do contrato firmado pelo Município de Sorocaba/SP e o contrato celebrado pelo Município de Sinop/MT.

Como se sabe,
apenas existindo indícios da existência de fraude na contratação da empresa vencedora de processo licitatório ou do próprio certame, se afigura razoável a suspensão cautelar do contrato firmado, ante a possibilidade de malversação dos princípios basilares da Administração Pública.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR INOMINADA –
LICITAÇÃO – ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS EM TERMINAIS METROPOLITANOS – LIMINAR – PRETENSÃO À SUSPENSÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO E INÍCIO DE GESTÃO PELA EMPRESA VENCEDORA – IMPOSSIBILIDADE
.

1.
Na hipótese em exame, não se afigura razoável a suspensão de contrato administrativo, porquanto não verificada a presença de nenhuma irregularidade aparente, no referido certame
.

2. Decisão agravada, mantida.

3. Recurso de agravo de instrumento, desprovido
. (TJ-SP - AI: 20853145520158260000 SP 2085314-55.2015.8.26.0000, Relator: Francisco Bianco, Data de Julgamento: 14/9/2015, 5a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 19/9/2015). [Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO POPULAR. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. Decisão que concedeu liminar, em ação popular, para suspender contrato administrativo. Descabimento. Irregularidade aparente não verificada. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO
.
(TJ-SP - AI: 22565369120158260000 SP 2256536-91.2015.8.26.0000, Relator: Alves Braga Junior, Data de Julgamento: 21/6/2016, 2a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/6/2016). [Destaquei]

Logo, os argumentos deduzidos neste recurso não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão proferida.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida no ID no5635496, nos autos do Agravo de Instrumento que deferiu o efeito suspensivo almejado pelo Município de Sinop/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020